Tribunal: TJMT
Processo: 1015959-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1015959-16.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: METODIO SENDESKI, MARLUS MACEDO SENDESKI
EMBARGADO: ADAIR CESAR COPETTI
Processo na origem no 1007867-23.2020.8.11.0041
Comarca de Cuiabá-MT
Por meio de petição, os agravantes Metódio Sendeski e Marlus Macedo Sendeski e agravado Adair Cesar Copetti, noticiam que realizaram composição a fim de fixar prazo para desocupação voluntária do imóvel, bem assim os agravantes postulam a desistência do presente agravo (item II da petição ID 55686469), circunstância que acarreta a perda do objeto do presente agravo
Diante do exposto, homologa-se o pedido de desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do CPC.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator